Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009765-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Custas, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (EMBARGANTE), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (EMBARGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO COISA INCERTA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE DISPOSITVA DO ACORDÃO -

VÍCIO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Embargos acolhidos ante a necessidade de correção da redação da parte dispositiva do acordão para dar maior efetividade a decisão.

Quanto a contradição invocada, revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para revogar a parte da decisão que determina a complementação das custas.

O Embargante alega que, embora, o acordão utilizou da nomenclatura “Custas” “como gênero que abrange as custas, taxas e despesas judiciais, a fim de evitar maiores discussões, como as que vêm se formando em decorrência da execução de origem, se faz necessário sanar a omissão existente no acórdão para fazer constar a revogação da decisão que determinada a complementação das custas e TAXAS.”.

Adiante, defende contradição, no sentido de que já houve julgamento do RAI nº1017879-25.2020.8.11.0000, tendo sido IMPROVIDO o mérito, ou seja, não há efeito suspensivo vigente; que o Agravo em Recurso Especial foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

Ao final requer seja sanada a omissão do acordão para fazer constar a revogação da decisão que determinou a complementação das custas e taxas e sanada a contradição apontada.

Prequestiona a matéria.

Na resposta aos Embargos o Embargante defende erro material ou que seja sanada a contradição; quanto aos Embargos requer o desprovimento e que seja fixado o pagamento de multa no importe de 2% sobre o valor atualizado da dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para revogar a parte da decisão que determina a complementação das custas.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO COISA INCERTA - CONVERSÃO QUANTIA CERTA - COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – INDEVIDA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ TRANSITO EM JULGADO DE SITUAÇÃO DE ALTA RELEVÂNCIA PENDENTE – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferido o pedido de conversão da execução de coisa incerta para quantia certa, há tão somente a atualização do débito, e não alteração do valor da causa, o que não implica em complementação de custas.

Cabe ao magistrado condutor do feito, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a prática dos atos processuais de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

De fato, há necessidade de complementar a parte dispositiva do acordão, eis que a decisão agravada, determinou que “o exequente para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas complementares, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigo 290 do CPC)” e o acordão só menciona custas.

Assim sendo, promovo a complementação para incluir na parte dispositiva a seguinte redação: “Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a parte da decisão que determina a complementação das custas e taxas”.

Contudo, no que tange a contradição, trata-se de nítido inconformismo do Embargante, pois, o acordão fala em “julgamento definitivo do agravo de instrumento, nº 1017879-25.2020.8.11.0000”, ou seja, quando a matéria estiver dirimida em todas as Instâncias.

Agora, a alegação de que já houve julgamento do Recurso Especial deve ser levada ao conhecimento do juízo da causa e postulado o prosseguimento.

No mais, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Não conheço do pedido contido nas contrarrazões, pois, não há erro material e, a resposta aos Embargos não é o meio adequado para postular complementação, esclarecimentos ou saneamento de vícios.

Por fim, não há falar em aplicação de multa, pois, além da necessidade de corrigir o acordão, a parte não extrapolou seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
para incluir na parte dispositiva dos Embargos a seguinte redação: “Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a parte da decisão que determina a complementação das custas e taxas”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021